Tribunal: TCU
Processo: 019.787/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 9000182024, modalidade Pregão (Objeto: Contratacao de empresa especializada, em suma, na prestacao de servicos de limpeza, conservacao e higienizacao interna e externa.)

Inteiro teor:
Acórdão 9163/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa FB Terceirização Ltda., ante supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 900018/2024 (NUP 61984.001187/2024-11), conduzido pela Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização interna e externa, com valor estimado em R$ 2.578.105,27. Considerando que a representante alega a ocorrência de irregularidades no processo licitatório, especialmente no que tange à habilitação técnica da empresa vencedora, Ponte para os Negócios Consultoria e Serviços Ltda.; considerando o argumento de que os atestados de capacidade técnica apresentados não seriam válidos para comprovar a experiência exigida pelo edital; considerando que a representante sustenta que o atestado de capacidade técnica referente à prestação de serviços à Prefeitura Municipal de Resende/RJ, inicialmente indicando a alocação de 22 funcionários, foi posteriormente substituído, de maneira irregular e fora do prazo, por um novo atestado que mencionava apenas oito postos de trabalho, o que seria insuficiente para cumprir as exigências de qualificação técnica do certame; considerando que o contrato decorrente do Pregão Eletrônico 900018/2024 foi assinado em 23/08/2024, o que afasta a urgência e o risco de dano irreparável ao erário, caracterizando a ausência de perigo da demora para a adoção da medida cautelar; considerando que não há informações suficientes sobre contratos vigentes ou outras condições que possam comprovar o perigo da demora reverso; considerando que as alegações do representante não apresentam plausibilidade jurídica suficiente, uma vez que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ) permite a substituição de documentos de habilitação quando comprovam uma condição já existente no momento da apresentação da proposta, como no caso do atestado de capacidade técnica corrigido pela empresa vencedora; considerando que a decisão da pregoeira em aceitar a documentação corrigida da empresa Ponte para os Negócios Consultoria e Serviços Ltda. está fundamentada na Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), legislação aplicável ao certame; considerando que a aplicação da Lei das Estatais afasta a utilização inadequada de outras legislações, como a Lei 14.133/2021, invocada pela representante; e considerando que não há elementos suficientes que indiquem qualquer irregularidade substancial no processo licitatório e que a pregoeira atuou em conformidade com a legislação vigente; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente, restando prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; b) enviar cópia desta deliberação e da instrução de peça 7 ao representante à Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron); c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.787/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Gerencial de Projetos Navais. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leonardo Pinto (155828/OAB-RJ), representando Fb Tercerizacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.